Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interpôs pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por MAMORU KOGIO em face do BANCO DO BRASIL S/A, o magistrado rejeitou as objeções apresentadas pelo executado e homologou o laudo pericial, tornando líquida a obrigação. O agravante alega, em síntese, que a Cédula de Crédito Rural no 88/00099-0 foi liquidada na data base de 23/01/1990, isto é, teve sua movimentação zerada em data anterior ao expurgo inflacionário – Plano Collor (março/1990), de maneira que o agravado não tem direito a nenhuma diferença a título de correção monetária. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Vistos estes autos. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação, o que ocorreu por meio do laudo de id 56484143. O banco-requerido manifestou-se contrariamente ao laudo, por meio da peça de id 58326360, quando apresentou laudo divergente. O perito, intimado sobre o laudo divergente, prestou esclarecimentos e ratificou o laudo anterior, id 60561313. A parte requerente, por sua vez, deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar sobre a impugnação apresentada, id 59482440. Diante da restrição de atendimento presencial nas agências bancárias em função da pandemia concernente ao COVID 19, e da impossibilidade de levantamento do alvará, o perito – Oswaldo Pinto Osorio Filho - postulou a transferência dos valores para a conta seguinte: Banco: Banco do Brasil S/A Agência: 4885-2 Conta corrente: 575606-5 CPF: 332.070.547-49. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “Ex.mo. Sr. Juiz de Direito da 23a Vara Cível – Circunscrição Judiciária de Brasília, atendendo ao contido na Decisão Interlocutória, ID 51784905 e da Certidão, ID 55019890, bem como nas respostas aos quesitos formulados pelas partes, ID 53140102 e ID 53211720, considerando as cláusulas contratuais, ID 43443643, e os parâmetros fixados na Sentença, ID 45131913, este Perito conclui que o valor final pago a maior pelo Autor (MAMORU KOGIO) ao Réu (BANCO DO BRASIL S/A), a título de diferença entre o índice de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28% (BTN) na data de 25.07.1990 foi de Cr$ 89.928,35, conforme demonstrado no Anexo A. Esse valor ao ser atualizado a data presente - 31.01.2020 – com juros legais, é de R$ 21.995,33 (vinte e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), composto da seguinte forma: Saldo apurado em 25.07.1990: Cr$ 89.928,35 Saldo convertido a moeda Real: R$ 0,03 Atualização Monetária: R$ 6.780,11 Juros Legais: R$ 15.215,33 Valor Final Corrigido: R$ 21.995,33 (...), grifei”. A impugnação do banco-requerido, nos termos do laudo divergente apresentado, restringiu-se à alegação de que a “Cédula de Crédito Rural no 88/0000foi liquidada na data base de 23/01/1990, isto é, teve sua movimentação ZERADA em DATA ANTERIOR ao Expurgo Inflacionário –Plano Collor (MARÇO/1990)”. Entretanto, baseou-se em demonstrativo unilateral, juntado pelo banco, sem que tenha sido subsidiado por qualquer documento a demonstrar a amortização pelos valores da época, circunstância que, inclusive, não passou despercebida pelo expert judicial, quando de seus esclarecimentos. Confira-se: “Apresenta um demonstrativo ‘CENOP –CENTRO DE SERVIÇOS UOP’, em que apresenta valores já em Reais (R$), mas com data de janeiro de 1990, em que demonstra a liquidação da dívida e o saldo zero” (grifei). A propósito, ao responder os quesitos do requerente, o perito frisou que a planilha apresentada pelo banco-requerido “não foi acompanhada do comprovante da liberação inicial e dos pagamentos realizados pelo autor”. A conta gráfica apresentada pelo banco requerido carece de transparência, sendo que, expressamente, o perito instado a se manifestar declarou: “(...) o extrato apresentado não contém as mínimas informações quanto a índices aplicados, valores em moedas diferentes às épocas, taxas de juros aplicadas, etc. (...)”, id 56484143, pág. 6. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato causa de pedir da lide tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo que deveria o banco subsidiar a evolução do financiamento com documentos hábeis a refletir a amortização do pactuado nas datas especificamente consignadas, sendo que – repise-se – alegação de amortização antes do expurgo considerado não restou demonstrada e há presunção de a quitação do pactuado se deu em data posterior, tendo em vista que o contrato trouxe como data final de amortização 25/07/1990. Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. (...) Ante o exposto, homologo o laudo pericial de id 56484143, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 21.995,33. Faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia num prazo de 15 (quinze) dias. Findo tal prazo acresça-se ao valor da condenação a multa e os honorários da fase de cumprimento, ambos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 2.199,53 + R$ 2.199,53, efetuando-se o bloqueio do montante correlato (R$ 26.394,39) por meio do BACENJUD. Em virtude da restrição dos serviços bancários (em razão dos reflexos da pandemia relativa ao COVID 19), defiro a transferência dos honorários remanescentes do perito para a conta seguinte: Oswaldo Pinto Osorio Filho - postulou a transferência dos valores para a conta seguinte: Banco: Banco do Brasil S/A Agência: 4885-2 Conta corrente: 575606-5 CPF: 332.070.547-49. Cumpra-se. I. Conforme se infere dos autos, a hipótese versa sobre cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que condenou o BANCO DO BRASIL S/A a recalcular os financiamentos contraídos por intermédio de cédula de crédito rural mediante a aplicação do percentual de 41,28%, bem proceder à devolução das diferenças apuradas aos mutuários. O perito do Juízo apurou a existência de saldo credor em favor do agravado e o laudo foi devidamente homologado. O agravante, por seu turno, sustenta que inexiste valor a ser restituído ao agravado, porquanto a cédula de crédito rural teria sido liquidada em 23.01.2990, portanto, em período anterior à apuração do expurgo inflacionário. Acerca do ponto, o perito do juízo observou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. Confira-se: “Inicialmente este Perito tem a dizer que a afirmação de que o saldo sendo zero, ou seja, havendo a liquidação da dívida não haveria cobrança a maior, ora a simples liquidação da dívida não se pressupõe que não houve alguma cobrança a maior efetuada pelo banco. Dessa forma, a alegação por si só não deve prosperar. Passa-se, então, a se verificar se realmente a dívida foi encerrada antes da aplicação do expurgo inflacionário (Plano Collor I), quando os contratos de cédulas de empréstimos rurais se aplicaram uma correção de 84,32% ao invés de 41,28% no mês de março de 1990. Segundo consta no demonstrativo – nota-se que não é propriamente um extrato da evolução da dívida – tem-se um valor de dívida em 23.01.1990, no valor de 35.011.14 (o valor já se encontra em Reais ???) e sua liquidação na mesma data. Tal documento é imprestável, pois o Contrato de Cédula Rural de no 88/00099-0 foi celebrado entre as partes em 01.03.1988, no valor de Cz$ 700.000,00 e que segundo o próprio contrato as parcelas de amortizações se dariam em: 25.07.1988: Cz$ 200.000,00; 01.03.1988: Cz$ 50.000,00; 25.07.1989: Cz$ 200.000,00; 25.01.1990: Cz$ 50.000,00; e 25.07.1990: Cz$ 200.000,00 Ora, o que se compreende no demonstrativo apresentado pela parte ré, que possivelmente os valores ali apresentados representem tão somente a parcela com vencimento em 25.01.1990, quando então essa foi liquidada. Mas, na verdade, que não foi devidamente documentado e comprovado pela parte ré em sua manifestação foi a evolução completa da dívida e do contrato, ou seja, desde a liberação do valor em 01.03.1988, passando por todas as amortizações efetuadas pelo Autor, o que seria facilmente comprovado com o extrato bancário completo com a evolução da referida operação. E tal documento não foi apresentado pelo Banco Requerido, nem durante o decorrer do processo, como agora em sua manifestação acerca do Laudo Pericial apresentado por este Perito. Apenas apresenta ressalva mencionando que o contrato foi encerrado em janeiro de 1990, com base em um documento que possivelmente foi elaborado para fins de contestação ao presente processo, se descuidando o Banco de apresentar o documento correto o qual seria o extrato com a evolução de todo o empréstimo concedido ao cliente (Autor). Nesse ínterim, a perícia com a ausência do referido extrato e com base no próprio Contrato de Cédula Rural juntado aos autos pelo Autor, elaborou suas planilhas demonstrativas e de cálculos considerando as cláusulas contratuais constantes do referido contrato, tais como: o valor e data da liberação do crédito, as datas e valores das amortizações, encargos financeiros, etc. Com isso, este Perito calculou os valores cobrados (esses ainda com a taxa de 84,32%); e, após, efetuou os cálculos alterando a taxa de março de 1990 (no caso da 5a amortização em 25.07.1990) para a taxa de 41,28%. Lembrando, ainda, que a metodologia utilizada para esses cálculos foi devidamente apresentada por este Perito em item próprio do Laudo Pericial, não sendo, assim, meras suposições de valores como afirma o I. Assistente Técnico do Banco Requerido. Contestar por contestar não é o bastante para elucidar qualquer erro ou emissão de um Laudo Pericial, devendo para isso ser devidamente comprovado a tese de contestação com documento fidedigno para tal fim, e nesse caso não outro senão um extrato com a evolução da dívida e suas amortizações, nas datas respectivas, com seus valores originais e, se possível, com notas explicativas com as taxas aplicadas e forma de procedimento da própria liquidação da dívida. Sendo assim, este Perito rechaça a ressalva apresentada pelo Banco Réu, com base no Parecer Técnico, ID 58326361.” Como visto, o agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo perito, sem nada a comprovar as suas alegações, de maneira que, por ora, a decisão agravada não merece reparos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA